Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700395-31.2018.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: VILMA SOARES GOULART DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESTRIÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO PELA CAIXA, A SER FEITO PELA COMPRADORA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DO EFETIVO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DA CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para a suspensão dos efeitos do contrato para que a ré se abstenha de realizar cobranças e negativações; b) a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel; c) a devolução dos valores pagos; e d) indenização por danos morais. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para determinar que ?para determinar a suspensão da exigibilidade de quaisquer obrigações financeiras referente ao contrato objeto da presente lide a partir da presente data?, decisão contra a qual não foi interposto recurso. 1.2. Sentença de parcial procedência para: a) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; e b) condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (23/05/2018), em única parcela. 1.3. Na apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Afirma se encontrar em recuperação judicial, conforme decisão proferida no processo no 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia, Goiás. Alega que o cumprimento do contrato não ocorreu por desídia da parte autora, que confessa não ter conseguido obter o financiamento bancário, por isso não existe nenhuma responsabilidade da ora Apelante. Acrescenta que é devida a aplicação da multa penal em 30% como estipulado no contrato. Defende a reforma da sentença para que os valores sejam restituídos acrescidos de juros de mora somente após o trânsito em julgado da sentença. Por fim, sustenta a condenação da autora ao pagamento das taxas condominiais e IPTU a partir da assinatura do contrato, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no caso de provimento do recurso. 2. Da rescisão do contrato. Restou comprovado que a autora não conseguiu obter o financiamento junto à CEF por conta de anotação de indisponibilidade na matrícula do imóvel. 2.1. Assim, o inadimplemento do contrato se deu por culpa exclusiva da ré, que não deixou o imóvel livre de quaisquer ônus ou indisponibilidades anotados no registro do imóvel. 2.2. Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição integral à autora dos valores pagos, sem nenhum percentual de retenção, visto que não se trata de desistência da autora, mas de pedido de rescisão por inadimplemento da parte ré. 3. Das despesas com IPTU e condomínio. A pretensão da apelante constitui inovação recursal. Porquanto. Este pleito não foi requerido no prazo da contestação, e em nenhum momento antes da sentença, nem mesmo objeto de discussão na presente ação. 3.1. O princípio da congruência insculpido no artigo 141 do Código de Processo Civil e impõe que ?o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte?. 3.2. Assim, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, deixa-se de analisar a pretensão recursal referente ao valor do aluguel e o cálculo da dívida locatícia, por configurar flagrante inovação recursal. 4. Da correção monetária e dos juros de mora. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que a correção monetária incide desde o efetivo desembolso: "(?) Nos casos de devolução de valores, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela paga e os juros, à razão de 1%, são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementada com a citação válida. (...)" (20140111252774APC, Relator: Mario-Zam Belmiro Rosa, 2a Turma Cível, DJE: 08/03/2016). 4.1. Com relação aos juros de mora, considerando que a responsabilidade da vendedora é contratual, estes devem incidir a partir da citação. Confira-se: "(?) Quanto aos juros de mora, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Agravo regimental improvido (...)" (AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/02/2015) 5. Apelo improvido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG e TJGO, defendendo a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, diante dos gastos administrativos tidos com o imóvel, e a incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado da sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028